Tribunal: TJBA
Processo: 8053587-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Gabinete da Desa. Graça Marina Vieira Furtado Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053587-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível Relator: Desa. Graça Marina Vieira Furtado AGRAVANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO AGRAVADO: HILDETE CLARA DE ALMEIDA NASCIMENTO Advogado(s): MARIA COSMA BARBOSA MIRANDA GIGANTE EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de repactuação de dívidas por superendividamento que deferiu, em parte, o pedido liminar para suspender os descontos no contracheque da autora e autorizar o depósito judicial do montante equivalente a 30% de sua renda líquida mensal, sob pena de multa diária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente viável a concessão de tutela de urgência cautelar para resguardar o mínimo existencial, impondo a limitação dos descontos de empréstimos, antes da realização da audiência global de credores exigida na fase conciliatória da Lei nº 14.181/2021. III. Razões de decidir 3. O Código de Defesa do Consumidor, com as inovações introduzidas pela Lei nº 14.181/2021, alçou a preservação do mínimo existencial e o tratamento do superendividamento à categoria de direitos básicos do consumidor, em sintonia com o princípio da dignidade da pessoa humana. 4. Ficou demonstrado nos autos originários o efetivo risco à subsistência da devedora, cujos proventos estão substancialmente comprometidos por múltiplos empréstimos, justificando a intervenção judicial imediata. 5. Embora a legislação preveja uma fase conciliatória obrigatória, a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça admite a flexibilização procedimental para adoção de salvaguardas emergenciais, limitando a retenção de proventos a percentuais razoáveis, a fim de garantir a sobrevivência material até a renegociação definitiva. 6. As astreintes fixadas na origem mostram-se adequadas e proporcionais, não caracterizando enriquecimento sem causa. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "É cabível a concessão de tutela de urgência para limitar descontos de empréstimos em conta ou folha de pagamento, com o intuito de resguardar o mínimo existencial do consumidor superendividado, mesmo antes da realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, XI e XII, e 104-A. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI 8036438-97.2025.8.05.0000; TJBA, AI 8006477-14.2025.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.